Tribunal: TJSP
Processo: 1011563-94.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Pretensão de alteração do termo inicial dos juros moratórios, formulada em preliminar de contrarrazões, não foi especificamente apreciada pelo v. acórdão. Eventual acolhimento da pretensão de incidência de juros moratórios a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do C. STJ, implicaria acréscimo ao proveito econômico obtido pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Pretensão de alteração do termo inicial dos juros moratórios, formulada em preliminar de contrarrazões, não foi especificamente apreciada pelo v. acórdão. Eventual acolhimento da pretensão de incidência de juros moratórios a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do C. STJ, implicaria acréscimo ao proveito econômico obtido pela autora em razão da procedência desta demanda. Ante a ausência de interposição de recurso pela autora, a sentença recorrida não poderia ser reformada para acolher a pretensão de alteração de termo inicial dos juros moratórios, sob pena de violação ao princípio que veda a "reformatio in pejus". Acolhimento parcial dos embargos declaratórios é medida que se impõe, para reconhecer a omissão apontada, mas afastar a pretensão de alteração do termo inicial dos juros moratórios. Parcial acolhimento dos embargos declaratórios apenas supre a omissão existente no v. acórdão que julgou o recurso de apelação, sem implicar modificação do conteúdo do referido julgado. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.